Tribunal: TCU
Processo: 028.676/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3.338/2023-TCU-2a Câmara, que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.783/2017-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 3338/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6783/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. atribuir efeitos infringentes ao presente recurso, para alterar os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 3338/2023-TCU-Segunda Câmara , mantendo inalterado os demais itens do referido decisum , nos seguintes termos: " 9.1. conhecer do presente recurso, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. tornar, de ofício, insubsistente o Acórdão 6783/2017-TCU-Segunda Câmara ; "; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante, ao Sr. José Ribamar Fontes Beleza e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.